Tribunal: TJDFT
Processo: 0750679-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0750679-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: ALTAMIR SANTOS FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 6a cara cível de Brasília, o qual, no Processo n. 0735532-24.2020.8.07.0001, deferiu o pedido liminar do agravado, para obstar que o Banco encerre a conta corrente e cartão de crédito do consumidor até segunda ordem judicial, sob pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (ID 76354279, processo originário). Em suas razões recursais (ID 21752911), sustenta o Agravante, em síntese, que está legalmente autorizado a proceder com a negativa de abertura de conta para quem quer que seja, bem como a encerrar conta corrente unilateralmente, pois possui liberdade de contratar, não senso obrigado a realizar negócio jurídico com quem não possua interesse. Argumenta que ao encerrar a conta, está apenas exercendo seu direito estabelecido pela Resolução do BACEN/CMN n. 4553/2019. Afirma que cumpriu com os requisitos do ato ao encaminhar carta ao agravado informando sua intenção em rescindir o contrato celebrado, estipulando prazo de 30 dias para a adoção das providências cabíveis, além de consignar a necessidade de realizar a devolução das folhas de cheque em sua posse. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão agravada, para que o banco possa proceder com o imediato encerramento das contas do agravado. No mérito, requer que seja revogada a obrigação de não fazer, diante da impossibilidade de cumprimento da determinação judicial. Preparo regular no ID 21752913, pág. 2. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se, portanto, a aferição dos pressupostos autorizadores para concessão de tutela de urgência, de natureza antecipatória, consistente em obstar que o Banco encerre a conta corrente do cartão de crédito do autor até segunda ordem judicial, sob pena de multa no valor de 20.000,00. Sobre o tema, vale ressaltar que, de fato, o banco não está impedido de rescindir unilateralmente o contrato de prestação de serviços, desde que se sujeite às regras previstas na Resolução do Banco Central n. 2025/93, bem como às normas de proteção ao consumidor, as quais proíbem que o fornecedor de serviços pratique condutas abusivas em desfavor do consumidor, deixando-o em situação de extrema desvantagem. Nesse esteio, segundo o artigo 12 da referida Resolução, devem ser cumpridos determinados requisitos para que se permita a rescisão contratual, in verbis: Art. 12. Cabe à instituição financeira esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos à vista por iniciativa de qualquer das partes, devendo ser incluídas na ficha proposta as seguintes disposições mínimas: I - comunicação prévia, por escrito, da intenção de rescindir o contrato; II - prazo para adoção das providências relacionadas à rescisão do contrato; III - devolução, à instituição financeira, das folhas de cheque em poder do correntista, ou de apresentação de declaração, por esse último, de que as inutilizou; IV - manutenção de fundos suficientes, por parte do correntista, para o pagamento de compromissos assumidos com a instituição financeira ou decorrentes de disposições legais; V expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos à vista.” Por sua vez, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável a demanda, veda aos fornecedores de serviços a recusa de atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades, e a não prestação de serviços diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, nos termos do art. 39, II e IX, do CDC, in verbis: Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (...) II - recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e ccostumes; (...) IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais; No caso, pelo que consta dos autos, apesar da ocorrência da notificação a respeito do encerramento da conta corrente do Agravante (ID 75775858, processo originário), e embora tenha havido disponibilização de prazo para que o correntista tomasse as medidas cabíveis para a abertura e transferência de suas obrigações para outro estabelecimento bancário, não foi fornecida qualquer justificativa para o encerramento, limitando o Banco a alegar” desinteresse comercial”, o que, nessa fase preliminar, autoriza a concessão da liminar em razão da verossimilhança, pois indica a ocorrência de violação ao direito do correntista/consumidor, além do periculum in mora, consubstanciado no risco irreversível de o consumidor ter sua conta encerrada indevidamente. Quantos as astreintes, revelam-se que foram fixadas em valores e prazos razoáveis e proporcionais, sendo que o direito tutelado pelo consumidor deve ser amparado nessa fase de cognição limitada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2020 12:17:14. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora